Tribunal: TJDFT
Processo: 0712909-18.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. RECURSO INOMINADO. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. DESERÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES ACOLHIDA. RECURSOS DA VIA VAREJO NÃO CONHECIDO. ATENDIMENTO ESPONTÂNEO DA CONDENAÇÃO ANTES DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. POSTURA CONTRADITÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. NA PARTE CONHECIDA, INOCORRÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR, SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES, REJEITADA. CONTRATO. FRAUDE. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. INCLUSÃO INDEVIDA DE NOME EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL “IN RE IPSA” CONFIGURADO. PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO NEGADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO BANCO BRADESCARD S.A PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. RECURSO DA VIA VAREJO.

2. No caso dos autos, verifica-se que o recurso inominado interposto pela Via Varejo atendeu ao prazo previsto no art. 42, da Lei no 9.099/95.

3. Contudo, o réu/recorrente não juntou aos autos o comprovante do recolhimento das custas, tão somente apresentou o comprovante de pagamento do preparo, em desobediência ao disposto no § 1o do art. 42 da Lei no 9.099/95 c/c o art. 132, § 4o, do CC

4. O recurso inominado está sujeito a preparo, compreendendo todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição (custas), que será efetivado e comprovado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de deserção (artigos 71, I, e 74, §3o do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal c/c artigo 54, parágrafo único, da Lei no 9.099/95).

5. Uma vez não constatado o recolhimento das custas dentro do prazo legal resta caracterizada a deserção, em virtude da qual o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

6. Em adição, ressalte-se a inaplicabilidade do art. 1.007, § 2o, do CPC, conforme Enunciado 80 do Fonaje: "O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995)".

7. Preliminar de não conhecimento do recurso arguida em contrarrazões acolhida.

8. Recurso da Via Varejo não conhecido.

9. RECURSO DO BANCO BRADESCARD S.A

10. Insurge-se o réu contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para “1) confirmar os efeitos da tutela antecipada deferida no ID 59131392 e determinar a baixa definitiva do nome da autor dos órgãos de proteção ao crédito; 2) declarar a nulidade do negócio jurídico entre as partes e inexistentes todos os débitos em nome do autor; 3)condenar os requeridos, em caráter solidário, ao pagamento em favor do autor da quantia de R$ 4.000,00 (três mil reais) a título de danos morais”, sob o fundamento que restou comprovado nos autos que o autor foi vítima de fraude na contratação de cartão de crédito em seu nome.

11. Sustenta o recorrente, em síntese: a) ausência de ato ilícito; b) necessidade de conversão da obrigação de fazer, pela determinação de ofício, por ser a medida menos gravosa; e c) valor exagerado e desproporcional da indenização e da multa fixada a título de obrigação de fazer.

12. Na espécie, foi o recorrente condenado a proceder à baixa definitiva do nome do autor junto aos órgãos de proteção ao crédito. Embora tenha insurgido quanto tal determinação, antes da interposição do recurso inominado, a ré comprovou o cumprimento da obrigação de fazer (ID 18800513). Tal conduta é ato incompatível com o interesse de recorrer (art. 1.000 do CPC). Assim, não há que se conhecer o recurso na parte em que o recorrente se opõe contra a condenação à obrigação de fazer e à multa pelo descumprimento.

13. Preliminar de não conhecimento do recurso, arguida em contrarrazões, acolhida. Recurso parcialmente conhecido.

14. A controvérsia cinge-se, então, à análise do pedido de indenização por dano moral.

15. No tocante à tese de ausência de ato ilícito, as razões recursais guardam relação lógica com os fundamentos da sentença vergastada, o que revela a observância ao princípio da dialeticidade. Preliminar não conhecimento do recurso, suscitada em contrarrazões, rejeitada.

16. Os danos morais estão presentes em razão das rés terem inserido indevidamente o nome do autor/recorrido nos órgãos de proteção ao crédito, sem evidências de que ele tenha firmado qualquer contrato, não havendo, no caso, comprovação da existência de relação jurídica entre as partes.

17. A inscrição indevida do nome do consumidor no rol de inadimplentes é apta a ensejar a responsabilização do fornecedor por danos morais, pois tal conduta viola os direitos da personalidade, notadamente seu nome, sua imagem e sua honra. Trata-se de dano moral configurado “in re ipsa”, motivo pelo qual prescinde de comprovação. (AgRg no AREsp 217.520/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 14/05/2013, DJe 22/05/2013).

18. Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano, além do porte econômico da lesante. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do instituto, consubstanciada em impingir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa.

19. Nesse contexto, considerados os parâmetros acima explicitados, o valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) arbitrado na sentença recorrida se mostra razoável e suficiente.

20. Ademais, na espécie, não há suficiente demonstração de circunstâncias que justifiquem a redução do valor da indenização estipulado na sentença a título de dano moral.

21. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum” na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.

22. Sopesados todos estes elementos, razoável e proporcional o valor da reparação por danos morais arbitrado em R$4.000,00 (quatro mil reais).

23. Preliminar arguida em contrarrazões acolhida. Recurso da VIA VAREJO não conhecido.

24. Preliminar de não conhecimento do recurso, arguida em contrarrazões, acolhida. Recurso do BANCO BRADESCARD S.A parcialmente conhecido. Na parte conhecida, preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. Improvido.

25. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

26. Condeno as partes recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.

27. A súmula do julgamento valerá como acórdão, na forma do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.